Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROTESTO. CUSTAS CARTORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO DANO. REVELIA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS.
1. Conquanto não haja um conceito, no CPC, do que seja a “prova escrita” mencionada no art. 700, I a III, do CPC, coube à jurisprudência e à doutrina defini-la, levando-se em consideração a finalidade da ação monitória.
2. É certo, contudo, que a dívida deve ser provada por documento praticamente inconteste, quanto à sua certeza, legitimidade, e exigibilidade, permitindo que a cognição do documento seja sumária ou superficial, embora não se encaixe nos títulos executivos extrajudiciais existentes (in Processo Monitório Brasileiro, Antônio Carlos Marcato, ed. Atlas, 10a edição, p. 63)
3. A ausência de prova escrita a amparar o procedimento monitório, no que concerne às despesas relacionadas ao protesto, não pode ser suprida pela revelia da parte ré, porquanto se constitui fato constitutivo do direito da parte autora, de cujo ônus probatório não se desincumbiu
4. Recurso conhecido e não provido.